Tribunal: TCU
Processo: 047.442/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto construção de Quadra Escolar Coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos Srs. Domingos Santana da Cunha Junior e Anderson Wilker de Abreu Araújo e do Município de Alcântara/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 06600/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Anderson Wilker de Abreu Araújo e o Município de Alcântara/MA da presente relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Domingos Santana da Cunha Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Santana da Cunha Junior, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 03/07/2014 101.995,66 16/06/2015 152.993,50 9.4. aplicar ao Sr. Domingos Santana da Cunha Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 65.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e aos responsáveis.